Tribunal: TJBA
Processo: 0001082-81.2005.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0001082-81.2005.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado REQUERENTE: Zilda Costa Paim e outros Advogado(s): BETANIA ROCHA RODRIGUES registrado(a) civilmente como BETANIA ROCHA RODRIGUES REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSECTÁRIOS LEGAIS. I. Caso em exame Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo Estado da Bahia contra a pretensão executiva formulada pela herdeira de servidora pública estadual. O título executivo judicial, proferido nos autos do mandado de segurança de origem, determinou a reincorporação da gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) e o pagamento de parcelas vencidas. A parte exequente apresentou cálculos no montante de R$ 610.829,92, apurando parcelas mensais até maio de 2022. O ente público executado impugnou os cálculos, demonstrando a implantação administrativa da vantagem em abril de 2010 e questionando os índices de juros e correção monetária aplicados. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em saber: (i) se o período de apuração das diferenças remuneratórias deve ser limitado pela efetiva implementação administrativa da gratificação CET; (ii) se os juros de mora aplicados pela exequente (1% a.m.) estão em desconformidade com o regramento aplicável à Fazenda Pública; e (iii) quais os índices de correção monetária devem ser utilizados para a atualização do débito. III. Razões de decidir O excesso de execução resta configurado quando a planilha de débitos ignora o cumprimento da obrigação de fazer na via administrativa. Os documentos funcionais e contracheques anexados aos autos comprovam que a gratificação CET foi devidamente implantada nos proventos da servidora em abril de 2010. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a mora estatal cessa com a regularização do pagamento em folha, sendo indevida a inclusão de parcelas posteriores ao marco da implementação, sob pena de violação à coisa julgada e configuração de enriquecimento sem causa. Quanto aos consectários legais, as condenações impostas à Fazenda Pública em relações jurídicas não tributárias devem observar o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/09. Os juros moratórios, até a publicação da emenda 113/2021, devem equivaler aos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, revelando-se inadequado o percentual civil de 1% utilizado pela exequente. A correção monetária deve seguir o entendimento fixado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, aplicando-se o INPC até junho de 2009 e o IPCA-E para o período subsequente. 6. Homologação da conta apresentada pelo executado, que reflete fielmente o período de atraso e os parâmetros legais de atualização. IV. Dispositivo e tese Impugnação acolhida integralmente para fixar o valor exequendo conforme os cálculos do Estado da Bahia. Tese: "É indevida a inclusão de parcelas de gratificação em cálculos de execução após a sua efetiva implementação administrativa." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.